Tribunal: TJES
Processo: 5002862-84.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002862-84.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GABRIEL FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002862-84.2020.8.08.0024

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: GABRIEL FERNANDES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória relatando que verificou uma negativação no SERASA em seu nome, porém trata-se de dívida prescrita. Ingressou com a presente ação buscando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 7285219. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor contratou o cartão American Express 3751 xxxx xxxx 1001, em 2013, havendo inadimplência e, consequentemente, negativação de seu nome. Em sede de recurso, destaca que o valor é, de fato, devido, devendo ainda ser aplicada a Súmula 385 do STJ. 3. Sentença: “Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por GABRIEL FERNANDES DA SILVA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DETERMINAR que o Requerido se abstenha de negativar o nome do Requerente pelo débito objeto da negativação discutida nos autos e oriunda do cartão de crédito mantido com o Autor, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais); B) CONDENAR o Requerido no pagamento ao Autor de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a partir desde arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença de piso deve ser reformada em parte. Importa destacar que a negativação do nome da parte Autora junto ao órgão de proteção ao crédito foi devido a uma dívida com último vencimento em 10/10/2014, portanto, prescrita quando do ajuizamento da demanda. Nos termos do CDC: Art. 43. “O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos”. [...] § 5° “Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”. Dentro desse contexto, o entendimento de ilegalidade de negativação de dívida prescrita resta consolidado na Súmula nº.323 do STJ: “A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução” e na jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...). A JURISPRUDÊNCIA ENTENDE QUE (1) TANTO A NEGATIVAÇÃO DO NOME CONSUMIDOR EMBASADA EM DÍVIDA PRESCRITA QUANTO (2) A MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS SÃO CONSIDERADAS ATOS ILÍCITOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO NA ESFERA CÍVEL. SÚMULA N. 323 DO STJ. (...) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SC - AC: 03014225120158240006 Barra Velha 0301422-51.2015.8.24.0006, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 13/06/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial). Assim, no que se refere à baixa da restrição imposta, entendo que a r. sentença foi acertada, eis que manutenção da inscrição por prazo superior à cinco anos se tornou indevida. Inaplicável ao caso a Súmula n. 385, eis que a inscrição do autor em cadastros de inadimplentes fora devida, mas a sua manutenção pelo prazo superior a 5 anos, que é considerado ato ilícito, cujo dano extrapatrimonial, no caso, é presumível. Quanto a quantificação dos valores é que entendo desproporcional, ainda mais diante do fato de que o recorrido permaneceu durante anos negativado, sem se importar com o fato, razão pela qual esta deve ser minorada para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em face do resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.